Tribunal: TJES
Processo: 5000019-87.2024.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comunicação Social
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-87.2024.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Laranja da Terra contra sentença que concedeu a segurança para garantir à Câmara Municipal o acesso a dados de transparência pública (gastos com combustíveis e contratos), após meses de omissão administrativa.

O Município alega perda de objeto por ter protocolado as informações antes da citação formal e pleiteia o afastamento da condenação em custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de decisão liminar configura entrega voluntária ou se acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto; e (ii) definir, com base no princípio da causalidade, qual parte deve arcar com as custas processuais quando a pretensão é satisfeita no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de decisão liminar que satisfaz integralmente a pretensão autoral exaure o objeto da impetração, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda. No caso, a omissão do Município em responder aos requerimentos dentro do prazo da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) obrigou a impetração do
mandamus
.

A entrega dos documentos após a ciência de decisão judicial liminar, sob pena de multa, não caracteriza ato voluntário apto a afastar a responsabilidade pelas despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para denegar a segurança e extinguir o feito sem resolução de mérito por perda de objeto, mantendo-se a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de medida liminar que satisfaz a pretensão gera a extinção do processo por perda de objeto.

2. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as custas processuais, mesmo em caso de extinção sem resolução de mérito por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 25; Lei nº 12.527/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
contra a sentença ID 17288382, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Laranja da Terra, que concedeu a ordem pretendida no Mandado de Segurança impetrado pela
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
. Nesses termos, condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais.

O
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
sustenta em suas razões ID 17288738, em suma, que
(1)
as informações e documentos solicitados foram protocolados junto à Câmara em 09/02/2024, enquanto a citação/intimação válida do Prefeito ocorreu apenas em 22/02/2024;
(2)
por ter atendido ao pedido antes de ser formalmente citado, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (perda de objeto), nos termos do art. 485, IV, do CPC/15;
(3)
o pequeno atraso se deu pelo volume de trabalho e que, havendo o atendimento voluntário antes da citação, o Município não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais. Nesses termos, pleiteia a reforma da sentença apelada.

Na origem, a
Câmara Municipal impetrou o
presente
Mandado de Segurança após o Prefeito ignorar, por meses, diversos requerimentos de informações aprovados pelo plenário,
que
versavam sobre temas de transparência pública, como gastos com combustíveis, manutenção de frota e contratos de obras.

Nesse contexto, sustenta a apelada que o
Município
apelante
descumpriu o prazo legal de 20 dias para resposta previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei
nº
12.527/2011)
e que e
ssa omissão caracterizou uma “caixa-preta” na gestão, impedindo o Poder Legislativo de exercer sua função constitucional de fiscalização.

P
or sua vez, o ente municipal apelante sustenta que as informações e documentos solicitados foram protocolados junto à Câmara em 09/02/2024, enquanto a citação/intimação válida do Prefeito ocorreu apenas em 22/02/2024.

Destarte, defende que por ter atendido ao pedido antes de ser formalmente citado, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (perda de objeto), nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Aduz, ainda, que tendo havido o atendimento voluntário antes da citação, o Município não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais.

P
ois bem.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais é regida, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No caso em apreço,
a
impetração ocorreu em
16/01/2024

(ID 17288357) e a
decisão liminar, que ordenou o fornecimento dos dados sob pena de multa, foi proferida em
24/01/2024

(ID 17288377)
,
com intimação eletrônica da Procuradoria Municipal realizada em
25/01/24
(ID 17288378).

Na sequência, em 26/02/24, a Câmara apelada protocolizou petição (ID 17288379), na qual informou que o
Município
apelante
entregou os documentos,
já
ciente da decisão
liminar

proferida
.

Com efeito
, a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, que não foi objeto de impugnação, e a concessão posterior segurança, com a apresentação da resposta pleiteada, exauriu o objeto da impetração.

Portanto, a entrega
dos documentos objeto do mandado de segurança
não foi um ato de voluntariedade administrativa,
como argumenta o ente municipal,
mas de estrito cumprimento a uma
decisão
judicial liminar,
que, inclusive, impôs multa diária pelo seu descumprimento
.

No caso dos autos é inconteste que o cumprimento da liminar exauriu o objeto do mandado de segurança, porque, como dito, seu único desiderato era obter a resposta ao
s
requerimento
s direcionados ao ente municipal
.

Diante desse cenário, uma vez satisfeita a pretensão autoral, mesmo em virtude de determinação judicial,
o mandado de segurança
deve ser extint
o
sem resolução de mérito por perda do objeto, aplicando-se o art. 485, VI, do CPC/
15 c/c o §5º do art. 6º da Lei nº 12.016/09
, já que
a apelada
não mais ostenta interesse de agir em sua modalidade utilidade.

Isso, porém, não implica o afastamento dos encargos da sucumbência
em razão da aplicação
do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC/
15
), que no caso recaem mesmo sobre o Município
apelante
por
ter sido
ele quem deu causa à
impetração
.

Em suma, a sentença deve ser reformada a fim de que o mandado de segurança seja extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/
15
, sem que isso altere o capítulo sucumbencial - a condenação da Fazenda Municipal a restituir as custas antecipadas pela impetrante.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto

tão somente
para

denegar a segurança pretendida e
extin
guir o feito
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/15
c/c o §5º do art. 6º da Lei nº 12.016/09
,
mantendo
o capítulo sucumbencial
que
conden
ou
a Fazenda Municipal a
o pagamento

das
custas
processuais
.

S
em honorários, por força de lei (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente
para

denegar a segurança pretendida e
extin
guir o feito
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/15
c/c o §5º do art. 6º da Lei nº 12.016/09
,
mantendo
o capítulo sucumbencial
que
conden
ou
a Fazenda Municipal a
o pagamento

das
custas
processuais
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.